Tribunal: STF
Processo: HC 239113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, impetrado, em 19.03.2024, pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em benefício de Felipe Santos da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 164.882/AL, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



O caso 



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 9.5.2021, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (incs. I e IV do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).



    Em 22.5.2021, o paciente foi denunciado, nos seguintes termos:



    “Noticiam os autos do inquérito policial anexo, que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 11:30 horas, na Quadra T, Conjunto Nova Esperança, nesta urbe, policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina quando foram avisados por uma pessoa, bastante nervosa, de que havia ‘um homem armado pelas ruas do Conjunto’.



    De posse dessa informação, os policiais realizaram diligências na localidade, com o auxílio de populares, vindo a encontrar Genildo Félix da silva deitada no chão, vítima de disparos de arma de fogo, mas ainda com vida, oportunidade em que informou aos PM’s que o autor dos disparos teria sido o denunciado, conhecido por ‘Pato’, traficante de drogas da localidade.



    (...)



    Em sede policial (fl. 83), o denunciado confessou que tentou contra a vida da vítima, quando o viu pela manhã esta estava desarmada.



    Segundo restou investigado, o acusado na manhã do crime viu a vítima passando; então, foi até a sua casa e pegou uma arma de fogo, que estava escondida no quinta, retornando ao local onde estava a vítima e, surpreendendo-a, deu um tiro em sua direção, alegando que assim o fez porque a vítima supostamente queria matá-lo em duas oportunidades.” (e-doc. 8-9).



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800262-17.2022.8.02.0000, no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual foi denegado, em 30.3.2022. 



    Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 164.882/AL, em 25.4.2022, no Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio decisão de pronúncia do paciente, nos termos da denúncia, em 17.3.2023.



    O Ministro Teodoro Silva Santos, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 164.882/AL, julgou-o, então, parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido, em 11.12.2023. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.3.2024, no julgamento do agravo regimental interposto pelo paciente:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO APÓS O JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 21 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravante foi pronunciado, em 17/03/2023, como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que atrai a aplicação do Enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, que dispõe o seguinte: "[P]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 2. Em 04/10/2023, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo e, em 1º/11/2023, foi interposto recurso especial, estando os autos em primeiro grau suspensos. Nesse cenário, não se verifica patente ofensa ao princípio da razoabilidade no que tange ao processo de formação da culpa. 3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 364).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.



    Argumenta que o paciente está preso há quase três anos “e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição, o que viola claramente o princípio constitucional da razoável duração do processo” (e-doc. 3).



    Assevera estar superado o entendimento de que a pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, cabendo verificar se teria sido ou não ultrapassado prazo razoável para o julgamento do réu preso.



    Ressalta que a demora na tramitação ocorre mesmo após a pronúncia, afirmando que o julgamento no Tribunal do Júri ainda não foi marcado.



    Este o pedido:



    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em decorrência da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, a impetrante pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que conceda a ordem de habeas corpus ao paciente para relaxar a prisão cautelar, expedindo-se o pertinente alvará de soltura clausulado em seu favor.” (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Não se comprova, na espécie, duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 9.5.2021, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    Foram realizadas audiências de instrução, com oitiva de testemunhas, em 11.11.2021 e 20.1.2022.



    Em audiência realizada em 26.5.2022, “em razão da ausência de informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 291, redesignou-se a assentada para a data de 18 de outubro de 2022. Na última data acima mencionada, constatada ausência da vítima por não ter sido localizada, o Ministério Público pugnou pela realização de diligência para encontrar o atual endereço da referida”. 



    A prisão foi reavaliada e mantida em 10.10.2022.



    A última audiência foi realizada em 17.1.2023.



    Em 17.3.2023, o paciente foi pronunciado como incurso nos incs. I e IV do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal, ocasião na qual foi mantida a prisão preventiva.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em 4.10.2023 (Recurso em Sentido Estrito n. 0700144-45.2021.8.02.0072).



    Contra o acórdão do recurso em sentido estrito o réu interpôs recurso especial, em 1º.11.2023, pendente de juízo de admissibilidade.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 



    Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “Nesse cenário, não se verifica patente ofensa ao princípio da razoabilidade no que tange ao processo de formação da culpa, sobretudo diante da quantidade abstrata de pena dos delitos pelos quais o Réu está sendo processado (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).” (e-doc. 367).



    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora